Tribunal: TJES
Processo: 0019003-65.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019003-65.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: CONDOMINIO CLUB VISTA DO ATLANTICO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL. VEROSSIMILHANÇA DOS DOCUMENTOS UNILATERAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada pelo Condomínio Club Vista do Atlântico.

A sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de oscilação na rede elétrica, determinando o ressarcimento pelos prejuízos causados por descarga elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza a análise do mérito; (ii) determinar se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela parte autora são suficientes para comprovar o nexo causal; (iii) verificar se a concessionária demonstrou alguma excludente de responsabilidade; (iv) avaliar a configuração da responsabilidade civil objetiva por falha na prestação do serviço público essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A ausência de requerimento administrativo prévio não constitui condição para o exercício do direito de ação, tampouco afasta a responsabilidade civil da concessionária.

5)
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição da República e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do dano, da falha do serviço e do nexo de causalidade.

6)
A inversão do ônus da prova fora corretamente determinada com base na hipossuficiência técnica do consumidor, competindo à concessionária comprovar a regularidade do serviço ou demonstrar alguma excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

7)
A concessionária, embora tenha requerido a produção de prova pericial, dela desistiu de forma voluntária e injustificada, renunciando ao único meio técnico capaz de infirmar os laudos apresentados pela parte autora.

8)
A desistência da prova técnica reforça a verossimilhança dos documentos unilaterais apresentados com a petição inicial, os quais não foram refutados por qualquer contraprova idônea.

9)
Comprovados os danos materiais e o nexo de causalidade por meio da documentação apresentada, subsiste a obrigação de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação na rede é objetiva, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição da República e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A inversão do ônus da prova se justifica diante da hipossuficiência técnica do consumidor e impõe à concessionária o dever de comprovar a regularidade do serviço ou a existência de causa excludente de responsabilidade.

3. A desistência da prova pericial técnica pela parte a quem incumbia o ônus implica fortalecimento da verossimilhança dos documentos unilaterais apresentados pela parte contrária, quando ausente qualquer contraprova idônea.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do §6º do art. 37 da Constituição da República; item 1 do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 0017589-70.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 20/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à aferição da responsabilidade civil da concessionária apelante pelos danos alegadamente suportados pelo apelado, consistentes na queima de equipamentos eletrônicos em virtude de sobrecarga na rede elétrica.

A tese recursal tem por base suposta ausência de comprovação do nexo de causalidade, ao argumento de que os laudos técnicos que fundamentaram a condenação teriam sido produzidos de forma unilateral pelo consumidor.

Não obstante a articulação argumentativa da recorrente, a sentença vergastada não padece dos vícios que lhe são imputados, impondo-se a manutenção pelos próprios e jurídicos fundamentos, aos quais se agregam as seguintes considerações.

Como é cediço, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é de natureza objetiva, nos termos do que dispõe o §6º do art. 37 da Constituição da República e, no caso em tela, também sob a égide do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tal regime prescinde da demonstração de dolo ou culpa, bastando para a configuração a efetiva ocorrência do dano, a conduta comissiva ou omissiva do agente (traduzida na falha do serviço) e o nexo de causalidade entre eles.

À concessionária, para se eximir do dever de indenizar, incumbe a prova inequívoca de alguma das excludentes de responsabilidade, a saber, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual, adianta-se, não se desincumbiu.

A propósito, a pacífica jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador. 2 - A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 3 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.
5 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0017589-70.2019.8.08.0024 , Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2023)

Nesse contexto, a decisão saneadora de fls. 138/141, ao reconhecer a relação de consumo e inverter o ônus da prova, operou de forma irrepreensível, transferindo à recorrente o encargo processual de demonstrar a regularidade e a adequação do serviço de fornecimento de energia nas datas dos eventos danosos.

A inversão, no caso, não se afigura como mero expediente processual, mas como corolário da hipossuficiência técnica do consumidor frente à detentora do monopólio do serviço e de todas as informações relativas ao funcionamento.

É dizer, a partir daquele marco processual, não mais cabia ao Condomínio apelado a prova cabal da perturbação na rede elétrica, mas, ao revés, à apelante a demonstração inconteste de que o fornecimento de energia transcorreu dentro dos padrões de normalidade e segurança.

Todavia, o que se extrai é postura processual diametralmente oposta.

A recorrente, ao invés de produzir a contraprova técnica que lhe era devida e acessível, limitou-se a negar genericamente o nexo causal, sem, contudo, carrear os relatórios do próprio sistema que poderiam corroborar tal assertiva.

Entretanto, o ponto nevrálgico que sela a improcedência do apelo, reside na conduta processual da concessionária.

Isso porque, após requerer a produção de prova pericial à fl. 144, meio probatório por excelência para o deslinde de controvérsias de natureza técnica, a apelante, de forma voluntária e injustificada, dela desistiu (fl. 173).

Dito ato processual, de gravidade inescusável, representa a abdicação deliberada do único instrumento capaz de infirmar, com a necessária imparcialidade e rigor técnico, os laudos apresentados pelo recorrido.

À evidência, a parte que abre mão de produzir a prova técnica que lhe compete não pode, em momento posterior, insurgir-se contra a valoração dos elementos probatórios produzidos pela parte adversa, ainda que de origem unilateral.

A desistência da perícia técnica opera, por via de consequência, o reforço da verossimilhança dos documentos carreados com a exordial, os quais, na ausência de qualquer contraprova idônea, remanesceram como os únicos elementos técnicos a elucidar a causa dos danos.

Portanto, a sentença, não está fundamentada em presunção, mas na análise do acervo probatório que as partes escolheram apresentar — e, no caso da concessionária, não apresentar.

Por conseguinte, restando incontroversos os danos materiais, devidamente comprovados pelos documentos que instruem o feito, e estabelecido o nexo de causalidade pela prova documental não refutada tecnicamente, a responsabilidade indenizatória da apelante emerge de forma inarredável.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Com fulcro no
§11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pel
a
recorrente
, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, mantida, a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.